Tribunal: STF
Processo: AI 560256
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: controvérsia
relativa a índice de correção monetária decidida à luz de legislação
 infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636. Ademais, alegações
improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e falta de
motivação do acórdão recorrido.
2. Correção monetária: decidiu o
Supremo Tribunal na ADIn 493, Moreira Alves, RTJ 143/724, que a
inconstitucionalidade da aplicação da TR (ou TRD) como índice de
indexação é relativa apenas aos contratos anteriores à L. 8.177/91.